Tribunal: TJMT
Processo: 0055227-44.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0055227-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), RUDWALLEI MACIEL VIANA - CPF: 961.741.021-49 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO QUEIROZ GURKA - CPF: 015.116.781-86 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), MARCO RENAN ORTEGA DE ARRUDA - CPF: 000.240.081-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), RUDWALLEI MACIEL VIANA - CPF: 961.741.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ARRAS
– AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA

–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA SUA DEVOLUÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DEVOLUÇÃO RECEBIDA PELO VENDEDOR – ÁUDIO JUNTO AOS AUTOS DEMONSTRADO QUE O PROMITENTE VENDEDOR RECEBEU PARTE DAS ARRAS INICIAL – ARGUIDA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, demonstrado pelos áudios que o promitente vendedor recebeu parte do sinal e, pela cadeia de negociação, estes devem ser condenando a devolução solidariamente.

Não havendo condenação em danos morais, as razões recursais não devem ser conhecidas neste ponto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0055227-44.2015.8.11.0041

APELANTE: DIMAS SIMÕES FRANCO JÚNIOR

APELADO:

CARLOS AUGUSTO QUEIROZ GURKA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIMAS SIMÕES FRANCO JÚNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
nº 0055227-44.2015.8.11.0041
,
proposta por
CARLOS AUGUSTO QUEIROZ GURKA
,
a

qual julgou

parcialmente procedente condenando os requeridos ao pagamento de
R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais)
a titulo de danos materiais
decorrentes do sinal pago. Por fim, fixou a sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 207281744).

Em
suas razões, aduz o apelante a sua ilegitimidade, uma vez que não particípio da venda do imóvel, bem como não recebeu o sinal pago pelo apelado.

Saliente que, o recorrente é somente proprietário do imóvel nunca nem ao menos entrou em contato com o Apelado, ou seja, em outras palavras, o recorrente verbera que não há nexo causal entre as partes, sendo que a responsabilidade integral por qualquer prejuízo que tenha sofrido é tão somente do corretor.

Afiança que o recebimento dos valores ocorreu exclusivamente por parte do corretor, não havendo vantagem quando pelo apelante.

Ao arremate, liça que inexiste fato gerador de danos morais indenizáveis.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, consequentemente, a reforma da sentença ora combatida.

Preparo recolhido.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 207281755.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Dá inicial, sustenta a parte autora que possuía o interesse na aquisição de um imóvel próprio e, ao verificar um anúncio, entrou em contato com um corretor que lhe apresentou os corretores, imóvel este situado no Condomínio Parque Chapada Imperial, apartamento 204, torre E, situado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, n. 2877, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta reais).

Aduz que na data de 24 de setembro de 2014 o segundo requerido propôs o pagamento de uma entrada no valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), restando o saldo de R$ 109.533,00 (cento e nove mil quinhentos e trinta a e três reais) para ser financiado.

Ato continuo, após o recorrido dar o arras, buscou o financiamento junto a instituição bancária, entretanto, pelas suas alegações, o apelante bem como os corretores, não encaminharam os devidos documentos para concluso.

Ao arremate, não havendo a devolução do sinal, buscou o Poder Judiciário com o devido processo cível e criminal.

Feito a introdução, sem delongas, entendo por manter a sentença.

Isso porque, no julgamento do Resp n. 1599.511/SP, o relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
,
consignou em seu voto que, no que tange à devolução da taxa de corretagem, em princípio, é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, entretanto, na ausência da informação no contrato, com é o caso dos autos, o voto do relator do Julgado Repetitivo determinou à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos:

“
o consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual. Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o fornecedor fica vinculado à proposta, que deve ser devidamente respeitada, inclusive integrando o que contrato posteriormente celebrado. Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de se exigir o cumprimento forçado da proposta, dentre outras alternativas, abaixo transcritas: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
– Destaquei.

Quanto ao argumento de que o proprietário/apelante não participou da negociação, bem como não recebeu nenhum vantagem, sem razão.

Escuta-se do áudio anexado ao Id. 207281712, tempo 01:10 onde o mesmo relatada que recebeu o valor, entretanto devolveu o valor para o corretor.

Nesse diapasão, nítido a cadeia de fornecimento entre as partes, vendedor e corretor, faz-se necessário à responsabilidade solidária. Ademais, da leitura do caderno processual, o autor demonstrou seu ônus probatório.

A jurisprudência:

DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COLETIVA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍNCULO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. CULPA. COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABRANGÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula que estabelece a retenção de valores entre 50 e 70% do montante pago pelo adquirente na hipótese de extinção do contrato de aquisição de unidades imobiliárias, em virtude da culpa do consumidor. 2. Recurso especial interposto em: 18/12/2018; concluso ao gabinete em: 13/08/2019. Julgamento: CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) no rompimento do vínculo contratual por resilição unilateral ou por inadimplemento do consumidor, pode ser limitado o percentual de retenção dos valores já pagos ao vendedor; e b) o percentual de retenção abrange as despesas com a comissão de corretagem. 4. Segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. Precedente. 5. Referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade. 6. Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, referido pagamento é despesa administrativa da vendedora, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes) e considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador. 7. Recurso especial conhecido e provido
.
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECURSO ESPECIAL Nº 1.820.330 - SP (2019/0170069-0) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO TEMA 938 DO STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora. 2.
Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entrega da obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes deste e. TJDFT. 3. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou a tese de que, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, afigura-se válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total de aquisição do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem
4. Ocorrendo omissão no instrumento contratual a respeito do pagamento da comissão de corretagem, de modo que a vendedora não cumpriu o dever de informação que lhe cabia prestar ao consumidor, deve ser restituído a esse o valor por ele pago sob tal rubrica. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada quando não se afigurar condizente com o desfecho atribuído ao feito. 6. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 07049792320188070014 DF 0704979-23.2018.8.07.0014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei.

Ao arremate, sobre a irresignação sobre o dano moral, não conheço, observado que a sentença recorrida “
os danos morais não restaram caracterizados
já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade
, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais”.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro a verba sucumbencial para o novo importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024